Tribunal: CARF
Processo: 10711.005154/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.005154/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.106 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
EXPEDITORS INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/06/2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO. INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA MANIFESTADA. INAPLICABILIDADE. DA SOLUÇÃO
INTERNA COSIT No 08/2008.
A Solução de Consulta Interna COSIT no 08, de 14 de fevereiro de 2008,
refere-se à multa decorrente do registro intempestivo dos dados relativos aos
embarques de exportação no Siscomex, na forma e nos prazos estabelecidos no
art. 37 da IN SRF no 28/1994, sendo inaplicável na hipóteses de prestação
extemporânea de informação sobre a desconsolidação de cargas, prevista no
art. 17, da Instrução Normativa n° 800/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.005154/2010-13
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.106 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005154/2010-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.

Relatório
O presente Auto de Infração, no valor de R$ 5.000,00, foi lavrado face ao
descumprimento do prazo do registro da desconsolidação do conhecimento no Siscomex carga,
com fundamento no art.107, inciso IV, alínea `e', do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação
dada pela Lei n° 10.833/2003.
Segundo a Fiscalização, o fato que ensejou a aplicação da multa foi que o
contribuinte procedeu intempestivamente a desconsolidação da carga do conhecimento genérico
com a informação do conhecimento agregado HBL. A desconsolidação do CE genérico n°
130805114230060 foi efetuada em 16/06/2008 às 11:13 com a informação do conhecimento
agregado, e que a embarcação atracara no porto no dia 16/06/2008 às 07:51, sendo o momento
da atracação o limite para a prestação da informação da desconsolidação.
Contra a acusação, a autuada se defendeu na Impugnação alegando, em síntese:
- A IN RFB n° 899/2008 alterou o artigo 50 da IN RFB n° 800/2007, e não
somente o caput, revogando o parágrafo único. Há retroatividade benigna.
- Deveras, até 01/04/2009, a impugnante não estava obrigada a efetuar o registro
das operações no prazo do artigo 22 da IN n° 800/2007, por força do artigo 50 da mesma IN com
a redação dada pela IN n° 899/2008.
- Mesmo ultrapassada tal argumentação, o auto de infração seria improcedente
haja vista que trata do mesmo embarque objeto da autuação do processo n°10711.005089/2010-
18. A penalidade em questão é calculada/considerada por embarque, conforme diversos julgados
administrativos desta DRJ e a SCI Cosit n° 08/2008.
Por fim, solicitou a improcedência da autuação fiscal ou subsidiariamente o
afastamento da multa tendo em vista que o embarque em questão já foi objeto do PAF
n°10711.005089/2010-18.
Ato contínuo, a DRJ – FLORIANÓPOLIS (SC) julgou a Impugnação do
contribuinte improcedente.
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.106 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005154/2010-13

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como relatado, trata o presente processo de lançamento fiscal de multa por
registro intempestivo do conhecimento de operação no Siscomex carga.
O fato relatado no auto de infração que ensejou a aplicação da multa foi que o
contribuinte procedeu intempestivamente a desconsolidação da carga do conhecimento genérico
com a informação do conhecimento agregado HBL. A desconsolidação do CE genérico n°
130805114230060 foi efetuada em 16/06/2008 às 11:13 com a informação do conhecimento
agregado, e que a embarcação atracara no porto no dia 16/06/2008 às 07:51, sendo o momento
da atracação o limite para a prestação da informação da desconsolidação.
O art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
no800/2007 dispõe sobre os prazos permanentes e temporários para a prestação de informação
sobre a conclusão da operação de desconsolidação do conhecimento, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
(negritos nossos)
A multa aplicada tem fundamento na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo
reproduzida:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
(negrito nosso)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.106 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005154/2010-13

A afirmação de que a informação do conhecimento agregado foi prestada após a
atracação do navio no porto não foi contestada pela recorrente no recurso, constituindo-se em
fato incontroverso nos autos.
Em sua defesa, a recorrente afirma que a IN RFB n° 899/2008 alterou o artigo 50
da IN RFB n° 800/2007, e não somente o caput, revogando o parágrafo único. Assim, até
01/04/2009, a impugnante não estava obrigada a efetuar o registro das operações no prazo do
artigo 22 da IN n° 800/2007, por força do artigo 50 da mesma IN com a redação dada pela IN n°
899/2008. Assim, pleiteia que seja aplicado ao caso a retroatividade benigna.
Sem razão a Recorrente.
De forma diversa ao alegado, entendo que a IN RFB n° 899/2008 não revogou o
parágrafo único do artigo 50 da IN RFB n° 800/2007, mas tão-somente alterou a redação do
caput, postergando o prazo de exigência da obrigação acessória. Eis o dispositivo que promoveu
a alteração:
Art. 1o O art. 50 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de lo de abril de 2009.
Com a nova redação, o artigo 50 da IN SRF n° 800/2007 apresentou o seguinte
texto:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1 ° de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
n'899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no Pais.
(negrito nosso)
Como se observa, existia sim à época dos fatos dispositivo legal estabelecendo a
obrigação de prestação da informação da desconsolidação da carga, estando o agente de carga
obrigado a cumprir o prazo estabelecido constante no inciso II do parágrafo único do art. 50
destacado.
No caso sob análise, como as informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreram antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido na norma temporária, de que trata o inciso II do parágrafo único do art.50, acima
transcrito.
Nesse sentido, tem sido a jurisprudência pacífica do CARF sobre a não revogação
do parágrafo único do art.50, da IN SRF n° 800/2007, conforme exemplificam as ementas dos
julgados a seguir reproduzidos:
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no país.A IN RFB no 899/2008
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.106 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005154/2010-13

modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.”
(Processo no 12466.001056/2009-30; Acórdão no 3002-000.420; Relatora Conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 16/10/2018)

ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
(Processo no 11128.720736/2014-91; Acórdão no 3003-000.775; Relator Conselheiro
Marcos Antonio Borges; sessão de 11/12/2019)
Aduz, ainda, a recorrente que no dispositivo legal fundamentador da penalidade
aplicada, qual seja, o art. 107, IV, "en do Decreto -lei n° 37/66, com a redação dada pelo artigo
77 da Lei n° 10.833/2003, inexiste mandamento que determine que seja a multa aplicada por
cada informação inexata prestada, senão pela carga como um todo transportada no veículo
transportador.
Entende a Recorrente que ao agente de cargas deve ser aplicada uma única multa
de R$ 5.000.00 decorrente do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação
sobre os dados de embarque no Siscomex, ou sobre a carga transportada, e não como efetuado
nos procedimentos administrativos em curso, em que foi-lhe aplicada a multa por cada CE-
Mercante Genérico informado intempestivamente no Siscomex, vinculados ao mesmo manifesto
de carga.
Conclui, assim, que a penalidade em questão é calculada/considerada por
embarque, conforme diversos julgados administrativos desta DRJ e a SCI Cosit n° 08/2008.
Como o presente caso trata do mesmo embarque objeto da autuação do processo
n°10711.005089/2010-18, a multa autuada ora analisada deve ser considerada insubsistente.
Sobre essa questão, vale reproduzir as considerações contidas no acórdão
no3003.0000691 de relatoria do Conselheiro Marcos Borges1, no qual trata de outro caso
envolvendo a mesma empresa recorrente e, por análise dos conceitos e exigências presentes na
IN 800/97, o Conselheiro mostra que a obrigação de informação do agente de carga é
unicamente da operação de desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master,
independentemente da quantidade de CE Houses vinculados/agregados ao máster:
Quanto à alegação de aplicação da penalidade uma única vez por veículo
transportador ou carga nele transportada, entendo que de certa forma assiste razão ao
recorrente.
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga
transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em
função do conhecimento genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veiculo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;

1 Acórdão no3003.000691, sessão de 12 de novembro de 2019.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.106 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005154/2010-13

Já o artigo 17 da IN é mais especifico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a
inclusão de todos os seus conhecimentos agregados. Logo, independente da
quantidade, a inclusão de cada conhecimento agregado faz parte de uma mesma
operação a ser informada ao Fisco: desconsolidação de carga de conhecimento
genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
(negrito nosso)
Tem-se que a obrigação de prestação de informação da recorrente, na posição de
agente de carga (desconsolidador), referia-se a cada operação de desconsolidação a qual o agente
se encontrava responsável e não por embarque, como defende a recorrente, por força alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003. A informação da desconsolidação compreende a identificação do conhecimento
genérico e a inclusão de todos os seus conhecimentos agregados, nos termos estabelecidos no
arrt.17 da IN RFB no800/2007.
No caso concreto, no entanto, observa-se que a Fiscalização autuou por CEs
vinculadas a Master diferentes constante do mesmo embarque, como se pode conferir na
seguinte tabela:
CE HOUSE
CE MASTER
PROCESSO
MULTA
130.805.119.108.106
130.805.114.230.060
10711.005154/2010-13
R$ 5.000,00
130805.119.048.960
130.805.114.230.221
10711.005089/2010-18
R$ 5.000,00
Assim, observa-se na tabela acima reproduzida que as informações de
desconsolidação prestadas a destempo tratam de operações distintas, isso porque estão ligadas a
houses de diferentes Conhecimentos Eletrõnicos (C.E.-Mercante) Genéricos (master), não
incorrendo na situação tratada no voto anteriormente transcrito de multiplicidade de autuações
sobre diversas houses constantes de um mesmo máster, tampouco duplicidade da autuação com
o processo no10711.005089/2010-18. Todos os processos citados estão sendo apreciados em
conjunto nessa mesma sessão de julgamento.
No que concerne à SCI Cosit n° 08/2008 suscitada pela recorrente, entendo que
ela não se aplica ao caso ora analisado, visto que trata especificamente de prestação de
informação sobre dados de embarque e não de operação de desconsolidação de carga, como
denota o seguinte trecho:
Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de
informar os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou
de informar os dados de embarque sobre todas as declarações de exportação
cometeram a mesma infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória
de informar os dados de embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.106 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.005154/2010-13

única vez por veículo transportador, pela omissão de não prestar as informações
exigidas na forma e no prazo estipulados.
(negrito nosso)
Depreende-se da SCI que a obrigação do transportador é informar os dados de
embarque em relação ao navio transportador, e não em relação a cada DDE. Em consequência, a
penalidade é aplicada por veículo de transportes, e não do número de DDEs.
Por outro lado, no caso de desconsolidação de carga, a informação a ser prestada é
por operação ligada a um conhecimento genérico (master) que, por sua vez, possui
conhecimentos vinculados/agregados (house), como antes afirmado.
Conclui-se que a Solução de Consulta Interna COSIT no 08, de 14 de fevereiro de
2008, por tratar de matéria diversa, atinente apenas à informação de embarque, é inaplicável na
hipóteses de prestação extemporânea de informação sobre a desconsolidação de carga
manifestada.
Desta feita, a autuação em tela está de acordo com a legislação que regula a
penalidade aplicada, devendo, por isso, ser mantida.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital